Tribunal: TCU
Processo: 023.224/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos iniciais de aposentadoria emitidos no âmbito do Departamento de Polícia Rodoviária Federal em favor dos Srs. Aguinaldo Soares Hammes, Alcir Ferreira Lopes, Aldir Borges, Aldo Salesio Fernando, Germano Neiva Filho, Jose Adil Ponciano de Paula, Levi Meirelles Alves, Martinho Marcos Martinez, Reinaldo Evangelista e Rosangelo Jose Rodrigues, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo, bem como da análise dos demais atos de aposentadoria emitidos em favor de integrantes da carreira policial e que se encontram submetidos à apreciação deste Tribunal, assim como as pensões deles decorrentes (subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário ); 9.2. considerar legais os atos de aposentadoria emitidos em favor dos interessados Aguinaldo Soares Hammes, Alcir Ferreira Lopes, Aldir Borges, Aldo Salesio Fernando, Germano Neiva Filho, Jose Adil Ponciano de Paula, Levi Meirelles Alves, Martinho Marcos Martinez, Reinaldo Evangelista e Rosangelo Jose Rodrigues, determinando os registros correspondentes; e 9.3. encaminhar cópia do inteiro teor da presente deliberação ao órgão jurisdicionado, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Advocacia-Geral da União.